Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012703-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), IBRAHIM ERIK ALI MARTINS - CPF: 015.624.741-03 (AGRAVANTE), YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS - CPF: 017.448.081-47 (AGRAVANTE), SORAIA IBRAHIM ALI - CPF: 527.998.401-91 (AGRAVANTE), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (AGRAVADO), DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (AGRAVADO), JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE FATOS DESABONADORES – REQUISITOS DO ART. 622 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que manteve a inventariante para o
munus
de inventariança deve-se manter incólume, considerando-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora da inventariante que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IBRAHIM ERIK ALI MARTINS E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante nº 1022185-06.2023.8.11.0041, rejeitou o pedido de remoção da agravada do cargo de inventariante dos bens deixados por JOÃO MARTINS DE ARAÚJO FILHO.

Em suas razões de Id. 213938654, os recorrentes aduzem que a agravada foi nomeada inventariante e desenvolveu seu encargo durante mais de 02 (dois) anos, contudo, em desobediência ao que determina a legislação vigente.

Afirmam que a recorrida teria arrendado a fazenda denominada
“Fazenda 2 Pão”,
integrante do acervo, sem autorização dos herdeiros, bem como deixou de efetuar o repasse dos frutos.

Pontuam que a decisão combatida foi proferida em desacordo com a legislação vigente, pois houve descumprimento da inventariante, ora agravada, dos requisitos elencados no art. 622 do CPC.

Requerem, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para o fim de que seja a agravada removida do cargo de inventariante.

Liminar indeferida (ID 217924693).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 218924783).

Sem contrarrazões, consoante certidão. (ID 224334180).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso em exame, o recurso das partes agravantes têm como objetivo a remoção da parte agravada da condição de inventariante.

As hipóteses de remoção do inventariante estão previstas no art. 622 do CPC:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”

Os recorrentes sustentam que a inventariante não está procedendo de forma adequada no cumprimento do seu dever, contudo, ao avaliar os elementos informativos constantes nos autos verifico que estes não se desincumbiram do ônus de comprovar a indigitada má-condução do inventário, pois nada traz aos autos além de suas próprias afirmações.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“Os herdeiros e a ex-esposa, em relação a qual há discussão quanto à separação de fato anterior ao óbito e de sua qualidade de meeira sobre parte dos bens do acervo, sustentam que a inventariante estaria excedendo-se em seus poderes, na administração dos bens e sonegando frutos.

O fato que deu origem ao presente, consiste na realização de contrato de arrendamento do imóvel rural, Fazenda 2 Pão, sem autorização dos demais herdeiros e no impedimento de acesso da viúva e herdeira ao imóvel.

Há de se ressaltar que, a realização de contrato de arrendamento de imóvel do espólio, depende da autorização dos demais herdeiros, já que demanda a transferência da sua posse, o que poderia justificar a remoção da inventariante.

Contudo, no caso em concreto, observa-se que a alegação de depósito dos frutos do espólio foi comprovada, mediante à juntada do extrato da conta judicial (id. 151859489) e tem a inventariante dado regular andamento ao processo de inventário, o que se manifesta em seu favor.

Ademais, a inventariante demonstrou, por meio de fotos, que o imóvel rural se encontrava abandonado e demandava medidas administrativas efetivas até mesmo para se afastar uma possível invasão.

Por essas razões, não vislumbrando fato grave, entendo por bem pela manutenção da inventariante sem, contudo, deixar de ressaltar que ela se contrapõe à maioria dos herdeiros e este Juízo exigirá absoluta transparência dos atos de administração do espólio, sob pena de remoção de ofício.

Da mesma forma, qualquer contrato, ainda que verbal, que demande a transmissão da posse do imóvel, deverá contar com a anuência dos herdeiros, lembrando a estes que qualquer propriedade imóvel implica em gastos de manutenção e tudo deve ser considerado quanto à atuação da inventariante.

Caberá à inventariante demonstrar, nos autos principais, a pertinência do contrato verbal realizado e as suas implicações, em relação ao imóvel rural.

Diante do exposto, indefiro o pedido de remoção de inventariante.”

Desse modo, apesar dos apontamentos realizados pelos recorrentes, a administração temporária dos bens do espólio, pela inventariante, a toda evidência, está nos moldes do que disciplina o artigo 618 do CPC, razão pela qual não reconheço nenhuma conduta da inventariante que justifique sua remoção. Ademais, o comportamento da inventariante até o momento apurado não se amolda às hipóteses previstas no art. 622 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. O agravante imputa ao inventariante comportamento desidioso no exercício da inventariança, configurando causa para sua remoção, com amparo nos incs. III e IV do art. 622 do CPC. Porém, na escassa documentação que subsidia seu recurso, não há prova suficiente do alegado. É impositiva, assim, a manutenção da decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, Nº 70079927174, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 04-07-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. Deve ser mantida a decisão que não acolheu o pedido de remoção da inventariante, pois não caracterizadas, ao menos por ora, quaisquer das hipóteses do art. 622 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70081659526, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024